Tribunal: TCU
Processo: 026.003/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de José Severiano de Paulo Bezerra da Silva (CPF: XXX.386.734-XX), ex-Prefeito Municipal de Tavares/PB, em decorrência de impugnação total das despesas custeadas pelos recursos repassados àquela entidade por intermédio do Convênio Siconv 703446/2009 (peça 2, p. 24-40), tendo por objeto o evento denominado V Feijoão no Município de Tavares/PB, realizado naquela localidade, entre 28 e 31/5/2009, nos termos do plano de trabalho proposto e aprovado

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de José Severiano de Paulo Bezerra da Silva, ex-Prefeito Municipal de Tavares/PB, em decorrência de impugnação total das despesas custeadas pelos recursos repassados àquela municipalidade por intermédio do Convênio 703446/2009, tendo por objeto o evento denominado "V Feijoão no Município de Tavares/PB", realizado naquela localidade, entre 28 e 31/5/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "b"; e 58, I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, II; e 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Severiano de Paulo Bezerra da Silva, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992, e julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e demais interessados.